Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717301-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARROSO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BARROSO FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0702925-21.2021.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor, ora agravante, mantendo a penhora de seus rendimentos, conforme a seguinte fundamentação (Id. 35752836): Deferida a penhora de 30% dos proventos ou remunerações percebidos pelo executado, conforme decisão de ID n. 121126290, o executado apresentou impugnação de ID n. 123157587, na qual alega a impenhorabilidade do salário e que a penhora cerceia seus direitos básicos, pois já possui mais de 70% dos vencimentos descontados diretamente de sua folha de pagamento. Juntou o documento de ID n. 123157590. Intimada, a parte exequente manifestou-se no ID n. 124316675. Decido. Acerca da alegada impenhorabilidade absoluta dos vencimentos e remunerações, este juízo já manifestou seu entendimento na decisão de ID n. 121126290, de modo que foi deferida a penhora de 30% dos vencimentos e remunerações do executado. Ademais, a constrição sobre parcela salarial, desde que não frustre o sustento do devedor e de sua família, preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, de natureza supraconstitucional, é de ser considerada legal, na medida em que preserva o direito de o credor receber o bem da vida pleiteado, assegurando, em contrapartida, ao devedor, o direito de solver seu débito sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade, seu sustento e o de sua família. (...) Nesse sentido, e considerando que o executado não comprovou que a penhora realizada efetivamente o priva do sustento familiar e que é de sua exclusiva responsabilidade pessoal o adimplemento das obrigações assumidas quanto ao sustento familiar, mostra-se razoável a manutenção da penhora deferida. A medida adotada preserva o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que garante ao credor o direito de receber o crédito a que tem direito e, em contrapartida, assegura ao devedor o direito de solver seu débito sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade, seu sustento e o de sua família. Com efeito, rejeito a impugnação de ID n. 123157587 e mantenho a penhora de 30% dos vencimentos e remunerações percebidos pelo executado. Preclusa a oportunidade recursal, cumpra-se a determinação de ID n. 121126290, pág. 02, último parágrafo. O agravante se investe contra a decisão recorrida, declinando, em apertada síntese, que o Código de Processo Civil impede a penhora de verba remuneratória, mormente quando não ultrapassado o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos previstos no art. 833, §2°, do CPC. Destaca que embora seja “magistrado, que, por sua vez, não aufere salário ínfimo, os seus proventos já estão sendo descontados em mais de 70% (setenta por cento)”, daí porque a incidência da penhora determinada na origem acarretaria sérios prejuízos à sua dignidade. Em sua defesa colaciona jurisprudência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que sejam afastados os descontos. Juntados aos autos comprovantes de preparo recursal em dobro (Id. 35921664 a 35921666). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão do pretendido efeito suspensivo, entretanto, a teor do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que, desde logo, evidenciem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que determine a imediata intervenção desta Corte Julgadora. No caso dos autos, observado o nível de cognição próprio do momento processual, reputo não ser o caso de conceder a medida pleiteada. O cerne da presente controvérsia dos autos reside em saber se é ou não possível a penhora de parcela de rendimentos do ora agravante para o adimplemento dos débitos perseguidos no cumprimento de sentença. De fato, o Código de Processo Civil não admite expressamente a penhora de verbas desta natureza, exceto em hipóteses excepcionais, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o . É dizer, considerando-se unicamente o texto normativo, a penhora de valores que tenham origem salarial só poderia incidir nas hipóteses previstas no dispositivo transcrito, revelando-se os demais casos, a princípio, como hipóteses de impenhorabilidade absoluta. No entanto, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. A propósito, segue a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). (grifo nosso) Isso quer dizer que a Corte Superior vem orientando que a impenhorabilidade da verba salarial e/ou remuneratória pode admitir exceções além daquela permitida em lei (prestação alimentícia), de forma a ser possível a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando, diante da situação concreta, não haja prejuízo à sua dignidade ou subsistência. De fato, a orientação se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°). No caso dos autos, segundo dados reproduzidos na própria petição inicial (Id. 35752835), a despeito de parcela considerável de seus proventos estar comprometida com diversos descontos, principalmente em decorrência de empréstimos bancários, o recorrente recebe montante líquido superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo possível, em consonância com o entendimento superior, que parcela desse valor seja utilizada para pagamento do débito em execução na origem. Ademais, na decisão que determinou a penhora (Id. 121126290 dos autos de origem), o Juízo singular já considerou a existência dos diversos descontos realizados no contracheque do recorrente, daí porque, inclusive, determinou que o percentual da penhora incidisse sobre os valores líquidos, de tal modo a preservar o mínimo essencial à sobrevivência digna do devedor. De mais a mais, a despeito da insurgência recursal, o agravante não apresentou qualquer outra alternativa viável e suficiente para satisfazer sua obrigação e, em obediência a princípio da colaboração (CPC, art. 6°), promover também a satisfação dos interesses do agravado, igualmente legítimos e dignos de proteção pelo ordenamento jurídico. Logo, ao menos neste juízo inicial, parece-me acertada a decisão recorrida, porque condizente com o entendimento jurisprudencial, daí porque ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com estes fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora